Tribunal: CARF
Processo: 15504.006159/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006159/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.451 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
GRADUAL EDITORA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/1996
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, inclusive em
relação às contribuições sociais, é de cinco anos, conforme previsto no art. 173
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso reconhecendo a decadência do período lançado
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, referente a
crédito lançado de diferenças de contribuições não recolhidas sobre o salário de contribuição de
seus empregados., no período de 10/1996, 12/1996 e 13/1996.
Cientificada, a empresa apresentou defesa onde requereu a improcedência do
lançamento, alegando o seguinte, conforme relatório da Decisão Notificação recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006159/2008-08
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.006159/2008-08

2.1 - Preliminarmente, requer a nulidade de todo o procedimento fiscal argumentando
que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 009326418F00 não foi assinado pela
autoridade emissora e, sendo a assinatura da autoridade emissora requisito de natureza
obrigatória, a sua ausência gera a nulidade de todo o procedimento fiscal.
2.2- Invocando a Portaria 70 do INSS argumenta que não foi lavrado o indispensável
Termo de Início de Ação Fiscal- TIAF, o que gera a nulidade do feito.
2.3- Ainda em sede preliminar, alega que nos termos do artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional - CTN, operou-se a decadência do direito de o INSS
constituir o crédito tributário do período 10/1996, 12/1996 e 13/1996.
2.4- Argumenta que a Lei 8.212/91, por ser lei ordinária, não pode modificar o contido
no Código Tributário Nacional que tem natureza de lei complementar, sob pena de
violação do artigo 59 da Carta Magna. Assim, entende ser absolutamente
inconstitucional o disposto no artigo 45 da referida lei. Cita lição de Ives Gandra da
Silva Martins.
2.5- Prossegue argumentando que as contribuições previdenciárias são tributos, nos
exatos termos do artigo 3° do CTN e, portanto, devem se submeter às regras de Direito
Tributário, devendo se sujeitar às normas do artigo 173 do referido diploma legal.
2.6- Transcreve jurisprudência do STJ para fundamentar sua argumentação.
2.7- Alega que a empresa é optante pelo Simples - Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte e,
portanto, a autuação jamais poderia se dar da maneira como se deu. Se o AFPS
entendeu haver algum valor devido relativo às ditas contribuições, deveria ter
promovido o lançamento nos moldes da Lei 9.317/96. Conclui, portanto, que nula é a
autuação.
2.8- Transcrevendo jurisprudência, invoca a inconstitucionalidade da contribuição para
o INCRA.
2.9- Alega que se algum valor for devido a título de Seguro de Acidente de Trabalho -
SAT, a alíquota a ser aplicada é de 1%, já que sua atividade preponderante é de grau de
risco leve, e não 2% como lançado.
2.10- Transcrevendo o artigo 212 do Código Tributário Nacional, alega que do referido
dispositivo resta claro que o INSS teria que ter procedido à consolidação anual da
legislação referente à contribuição social pretendida, bem como da legislação referente
aos juros de mora e multa aplicada, o que não ocorreu no caso. Indaga como pode o
fisco exigir o pagamento de multa e juros, se ele mesmo não cumpre sua obrigação de
consolidar anualmente a legislação atinente e se ele nem mesmo dá condições de o
contribuinte efetuar corretamente o pagamento do tributo.
2.11- Cita lição de Hugo de Brito Machado e conclui que não tendo a Administração
Tributária cumprido sua obrigação de consolidar a legislação tributária, não pode aplicar
penalidade ao contribuinte, devendo, pois, serem excluídos os juros e a multa aplicada.
3- Finalmente requer seja acolhida e provida a defesa apresentada para:
a) em preliminar, decretar a nulidade da NFLD face à irregularidade do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF e, ainda face à ausência do Termo de Início de Ação Fiscal -
TIAF e, decretar a decadência do direito de o INSS constituir o crédito tributário
referente ao período de 10/1996, 12/1996 e 13/1996;
b) no mérito, anular a autuação, tendo em vista que a impugnante é optante pelo
SIMPLES, excluir da autuação os valores referentes ao INCRA, excluir da autuação os
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.006159/2008-08

valores indevidos relativos ao SAT e determinar a exclusão da multa e dos juros
aplicados, em face da inobservância pelo INSS da obrigação disciplinada no artigo 212
do Código Tributário Nacional.
A Delegacia da Receita Previdenciária de Belo Horizonte, julgou procedente o
lançamento e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmos alegações
da defesa.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito
Da Decadência
A recorrente alega que as competências 10/1996, 12/1996 e 13/1996, incluídas no
lançamento, já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de
05/10/2006, nos termos do artigo 173, II, do CTN.
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 173, II, do CTN, as
competências do lançamento 10/1996 e 13/1996, estariam decaídas em 31/12/2002, e a
competência 12/1996, em 31/12/2006, tendo em vista a ciência do lançamento ocorrer em
05/10/2006. Portanto, deve-se excluir todas as competências do lançamento.
Acata-se a preliminar de decadência
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso reconhecendo a
decadência do período lançado.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.006159/2008-08

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital